Tribunal: TCU
Processo: 033.249/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4.948/2022-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Maria de Oliveira Mota Junior (XXX.955.432-XX) contra o Acórdão 4948/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/92, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 4948/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de José Maria de Oliveira Mota Junior (XXX.955.432-XX), dando-lhe quitação, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. notificar o recorrente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca da presente deliberação; 9.5 arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.